Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0701055-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBANO THOMAS APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INADIMISSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA EXAMINADA EM PLANTÃO ANTERIOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Albano Thomas contra decisão proferida pelo E. Desembargador Plantonista, Ângelo Passareli, em 29/12/2022, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal na apelação cível (ID 42465191). Alega a existência de omissão e contradição na decisão embargada e requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados. Sem razão o embargante. Embora seja possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração, a hipótese não se mostra cabível nesta sede de plantão judicial de segundo grau, pois, no caso em comento, importaria no reexame e/ou reconsideração de medida já apreciada no plantão do recesso forense pelo então plantonista, E. Desembargador Ângelo Passareli (ID 42465191), o que é vedado, nos termos do § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2/2017, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” – Grifei Assim, inadmito o pedido em plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao E. Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista